Tribunal: TJMT
Processo: 1007810-26.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1007810-26.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Aposentadoria por Invalidez, Invalidez Permanente]

Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):
[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVANTE), SIDICLEIA DOS SANTOS JESUS - CPF: 000.953.161-08 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MAXIEL VETORELLO - CPF: 034.617.369-88 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO E RISCO NA DEMORA – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – RECURSO PROVIDO.

Havendo controvérsia acerca da incapacidade laboral a realização de perícia médica judicial é imprescindível, razão pela qual, ausentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito para a concessão da tutela de urgência, incabível a concessão prévia do benefício.

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto por MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV e ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Antônio Horário da Silva Neto, nos autos de
n.°
1005366-91.2023.811.0041, em trâmite perante a 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que concedeu a antecipação da tutela pretendida, nos seguintes termos (ID. 110542474 – processo
n.°
1005366-91.2023.811.0041):

“
Vistos.

Trata-se de Ação de Aposentadoria por Incapacidade Permanente, ajuizado por
Sidicleia
dos Santos Jesus em face do Mato Grosso Previdência – MTPREV e Estado de Mato Grosso.

Aduz a autora, que é maior invalida, portadora de problemas ortopédicos, há mais de 5 anos, atualmente encontra-se com quadro de degenerativo avançado em sua coluna cervical, torácica e lombar e dependência de múltiplos medicamentos para amenizar as dores.

Pontua que, sempre morou com sua família, devido a incapacidade da mesma é a família dela quem realiza os cuidados com ela, realizando os cuidados básicos como: almoço, janta, banho e demais afazeres da vida cotidiana.

Infere que, o laudo que embasou o requerimento junto ao MTPREV foi devido as seguintes doenças: CID G57.9 –
Mononeuropatia
dos membros inferiores, não especificada, CID M50.0 - Transtorno do disco cervical com mielopatia, CID M50.1 - Transtorno do disco cervical com
radiculopatia
, CID M51.1 - Transtorno de discos lombares e de outros discos intervertebrais com
radiculopatia
, CID M51.2 - Transtorno do disco cervical com mielopatia, CID M70.6 – Bursite trocantérica, CID M79.7 – Fibromialgia e CID M99.4 – Estenose de tecido conjuntivo do canal medular.

Alega que, mesmo com essas doenças em estado avançado a qual incapacita para o labor tem seu pedido concedido por alguns dias ou meses ou negado de maneira indevida, uma vez, que a Autora se encontra totalmente incapaz de exercer qualquer atividade laboral, ou seja, está impedido de exercer qualquer trabalho, bem como sua reabilitação para outras atividades é bem improvável em razão da incapacidade e das condições pessoais, até mesmo as que exijam o mínimo de esforço físico.

Requer a concessão da tutela de urgência para que seja afastada de suas atividades laborativas, até que seja realizada a perícia médica que comprove o estado de saúde da Servidora.

Juntou documentos com a inicial.

É o relatório.

Decido.

De início, ressalto que por se tratar de pedido de tutela de urgência, para a sua concessão necessário se faz a verificação do preenchimento dos requisitos exigidos pelo no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Além disso, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, a teor do que dispõe o parágrafo 3º do referido artigo.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a pretensão na espécie traz elementos que, em princípio, autorizam ao deferimento da tutela de urgência.

Na espécie, a requerente almeja em sede liminar o afastamento de suas atividades laborativas, até a realização da perícia médica que comprove o estado de saúde ao qual está acometida.

É cediço que, para que seja caracterizada a incapacidade laboral, seja ela temporária ou permanente, se mostra imprescindível a realização de prova pericial, sem a qual não se mostra configurada a plausibilidade do direito invocado.

No caso, em uma primeira análise, as informações constantes nos laudos e atestados médicos (id. 109632175/109632182), evidenciam o direito da parte autora ao afastamento de suas atividades laborais, haja vista que consta expressamente nos documentos acostados e assinados por um médico, que a requerente não apresenta condições de gerir suas atividades em razão das doenças suportadas, tendo inclusive, à época da expedição dos atestados, indicado período de afastamento da função.

Indispensável pontuar, que conforme indicado nas documentações, ainda que não seja possível identificar desde logo o grau, fica demonstrado que há na requerente a incapacidade laborativa, razão pela qual a concessão da tutela ora pleiteada, evidencia-se cabível em sede de cognição sumária, não havendo riscos de irreversibilidade.

De mesmo modo, diante das condições suportadas pela Requerente, conforme demonstrado na fundamentação e toda a documentação acostada, entendo presentes os
requisitos necessário
para o afastamento postulado.

Posto isso,
concedo

a tutela de urgência
para determinar o afastamento da autora de suas funções até a realização da perícia médica.

Com fulcro no artigo 98, do Código de Processo Civil, uma vez atendidos os pressupostos legais,
defiro
o benefício da gratuidade da justiça em favor da parte requerente.

Diante das especificidades do Ofício Circular nº 03/GPG/PGE/2016, datado de 18 de março de 2016, e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito deixo para momento oportuno a análise de realização de audiência de conciliação (CPC, art. 139, VI e enunciado nº 35 da ENFAM).

Intime-se a autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar sobre o interesse na adoção do “Juízo 100% Digital”, permitindo o aumento da celeridade e da eficiência da prestação jurisdicional. O silêncio importará em aceitação tácita.

Cite-se o Requerido para, no prazo legal, contestar os presentes autos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Antonio
Horácio da Silva Neto

Juiz de Direto
”.

Aduz a parte agravante
que não estão presentes os pressupostos aptos a autorizar a concessão da liminar, porquanto ausente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Argumenta que a tutela de urgência de natureza antecipada “não deve ser concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

Consigna, ademais, que “a aposentadoria pleiteada pelo servidor público e regulamentada pela Lei Complementar Estadual nº 04/90, assim como a concessão da aposentadoria por invalidez permanente, prevista no artigo 213, inciso I, da LC nº 04/90, deve ser baseada nas conclusões da Junta Médica Oficial”.

Nesse contexto, acrescenta que o órgão responsável pela constatação ou não da incapacidade permanente do servidor é a Coordenadoria de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG, cuja avaliação prévia é imprescindível para a concessão do benefício pleiteado.

Sustenta, ainda, que “o juízo a quo, ao conceder a tutela de urgência pleiteada pela requerente, atribuiu maior valor ao atestado particular, em detrimento da avaliação médica isenta e imparcial da junta médica, configurando verdadeiro atentado contra a presunção de legalidade e legitimidade dos atos administrativos”.

Enfatiza, nessa conjectura, não existir “(...) probabilidade do direito, visto que os laudos médicos particulares são insuficientes para desconstituir as avaliações feitas pela junta médica do Estado de Mato Grosso”, na medida em que “os atestados particulares, as receitas medicamentosas e os resultados de exame não trazem situação nova, fato novo, mas apenas servem para fundamentar um ponto de vista divergente sobre a situação clínica da parte agravada, sendo insuficientes para desconstituírem, especialmente em cognição sumária, os atos administrativos questionados”.

Pontua que “a necessidade de afastamento da parte agravada de suas funções laborais dependerá da realização da perícia médica judicial, cuja finalidade precípua é fazer cessar qualquer dúvida ou controvérsia que paire sobre a concessão do benefício perseguido”.

Por essas razões, requer (ID. 164091655):

“
a)
Seja concedido efeito suspensivo ao recurso, nos termos do
arts
. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC, de modo a paralisar a eficácia da decisão interlocutória recorrida, até que haja o pronunciamento definitivo do colegiado, visto que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e presente a iminência de lesão grave e de difícil reparação;

b) Seja intimada a parte agravada, na pessoa de seu patrono, para, querendo, apresentar suas contrarrazões ao
agravo;.

c) No mérito, seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento, para que seja reformada a decisão hostilizada, de modo que reste indeferido o pleito autoral de concessão da tutela de urgência”.

O efeito suspensivo recursal foi deferido (ID. 164908224).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 168307172).

A Procuradoria-Geral de Justiça devolve os autos sem manifestação (ID. 170519199).

É o relatório.

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de “
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto por MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV e ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Antônio Horário da Silva Neto, nos autos de
n.°
1005366-91.2023.811.0041, em trâmite perante a 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que deferiu o pedido liminar.

Conforme pode ser observado nos autos de origem, a parte agravada ajuizou
“
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE
”,
em desfavor da MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV e da SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, oportunidade na qual postulou pela antecipação da tutela, com vista ao afastamento da servidora de suas atividades, até a realização de perícia médica e, no mérito, a procedência da demanda para conceder a aposentadoria por incapacidade permanente (ID. 109632161 – processo
n.°
1005366-91.2023.811.0041).

Na petição inicial, a servidora agravada justificou, em apertada síntese, que se encontra acometida por enfermidades degenerativas que afetam a coluna cervical (CID 10 G57.9, M50.0, M 50.1, N51.1, M51.2, M70.6, M79.7 e M99.4), o que lhe incapacita não só para o labor, como, também, para as atividades cotidianas. Porém, apesar da inviabilidade de sua readaptação para outra função, a autarquia previdenciária indeferiu o pedido administrativo de aposentadoria por invalidez, sob justificativa de que a perícia médica entendeu pela “TOTAL CAPACIDADE LABORAL”.

Ao receber a inicial, o juízo
a quo
deferiu o pedido liminar, conforme decisão transcrita no relatório, para “determinar o afastamento da autora de suas funções até a realização da perícia médica” (ID. 110542474 – autos de
n.°
1005366-91.2023.811.0041).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Ab
initio
, mister destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto, ou não, da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.

Com efeito, para o deferimento da tutela de urgência, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, imprescindível a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
in
verbis
:

"Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Acerca da probabilidade do direito invocado, não se olvida quanto aos documentos apresentados pela parte agravada. Todavia, os atestados médicos apresentados pela parte agravada, nos autos de origem, emitidos por profissionais da rede particular de saúde, a despeito de indicarem a existência de incapacidade, encontram-se em contraposição à perícia médica oficial realizada pela Coordenadoria de Perícia Médica da Superintendência de Gestão de Pessoas do Estado de Mato Grosso, que atestou a sua capacidade laboral. Veja-se:

“Concluímos, considerando a avaliação médica pericial realizada, que o (a) servidor (a) deverá retornar às suas atividades por não apresentar incapacidade laboral no momento.

OBSERVAÇÕES:

ATESDADO MÉDICO ASSISTENTE CRMMT 7499, DATA 29/10/2022, SOLICITANDO 180 (CENTO E OITENTA) DIAS DE AFASTAMENTO LABORAL, O PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO FOI INDEFERIDA POR CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO MÉDICO PERICIAL, ANÁLISE DE DOCUMENTOS CONFORME MT 001/2021/COM/SUDVSS/SAGP/SEPLAG.

Cuiabá, 11 de
Novembro
de 2022”.

Nesse contexto, havendo contradição entre os laudos médicos particulares e a conclusão da perícia técnica oficial da autarquia previdenciária, faz-se imprescindível a realização de perícia em juízo, a fim de que seja demonstrada a incapacidade laboral e sua respectiva graduação.

Assim, o afastamento da servidora e/ou a concessão da aposentadoria por invalidez deverá aguardar a realização da perícia judicial, cuja finalidade é a de fazer cessar qualquer dúvida que paire sobre a concessão, ou não, dos benefícios perseguidos.

A propósito, essa é a orientação deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PRVIDENCIÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR PELO JUÍZO DE PISO – AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS ACERCA DA INCAPACIDADE LABORATIVA – NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA JUDICIAL – REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR – NÃO PREENCHIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito para a concessão da tutela de urgência, no intuito de ser restabelecido o benefício previdenciário do auxílio-doença acidentário, sem a prévia prova pericial, a decisão que indefere o pleito liminar deve ser mantida
”.

(N.U 1015471-27.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2022,
Publicado
no DJE 31/03/2022). (Grifo nosso).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - PREVIDENCIÁRIO - AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL - NECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A concessão dos benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez pressupõe a averiguação, por meio de exame médico-pericial, da incapacidade para o exercício de atividade que garanta a subsistência do segurado.

Necessidade, portanto, de realização de perícia médica judicial, com a finalidade de instruir a demanda, de forma a proporcionar ao Juízo os elementos capazes de embasar a decisão a ser proferida
”.

(TJ-MT - AI: 10177773720198110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/05/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/06/2020). (Grifo nosso).

Desse modo, diante da controvérsia instaurada acerca da incapacidade laboral, mostra-se prudente e razoável que se aguarde a realização de perícia médica judicial para melhor averiguação dos fatos, verificando, com isso, a condição atual da parte agravada.

Por oportuno, frisa-se que, após apresentado o laudo pericial, nada impede que seja promovida nova apreciação da matéria, pelo magistrado singular, quanto à presença, ou não, da circunstância incapacitante, apta a justificar a concessão do benefício pleiteado.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a decisão e, por conseguinte, indeferir a antecipação da tutela pretendida.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 15 DE AGOSTO DE 2023:

APÓS O VOTO DA RELATORA, NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, O DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA AGUARDA.

SESSÃO DE 29 DE AGOSTO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º VOGAL):

Egrégia Câmara,

No bem-lançado voto, a eminente relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, proveu o recurso para indeferir a tutela provisória de urgência.

Sidicléia
dos Santos Jesus
, servidora do Estado de Mato Grosso, ocupante do cargo de Profissional Técnico de Nível Médio em Serviços de Saúde do Sistema Único de Saúde – SUS, com trinta e nove (39) anos de idade à época do ajuizamento, que se deu em 10 de fevereiro de 2023, requereu, em caráter liminar, o seu afastamento das atividades até a realização de perícia judicial para avaliar a existência de incapacidade permanente para fim de aposentadoria por invalidez, ao fundamento de que, desde o ano de 2018, apresenta “
quadro de degenerativo avançado em sua coluna cervical, torácica e lombar e dependência de múltiplos medicamentos para amenizar as dores
” (trecho da inicial, Primeira Instância, Id. 109632161 – fls. 2), o que estaria a impossibilitar o exercício de suas atribuições no Centro Integrado de Assistência Psicossocial “CIAPS Adauto Botelho”.

Acerca das atividades exercidas pela servidora no Centro Integrado de Assistência Psicossocial “CIAPS Adauto Botelho”, ela declarou o seguinte: “
digitação, atendimento telefônico, arquivamento e atendimento ao público interno, com predominância da digitação
” (declaração subscrita por
Sidicléia
dos Santos Jesus em 18 de dezembro de 2019, Primeira Instância, Id. 109632187 – fls. 15).

Quanto aos afastamentos da servidora por motivo de saúde, a Coordenadoria de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso, na data de 7 de março de 2023, prestou as seguintes informações:

[...] Em 06/03/2020 a referida servidora foi avaliada através de Junta Médica composta pelas médicas peritas: Dr.ª Mara Gracia dos Santos Mello CRM-MT 1442, Dr.ª Maria Luiza Bianchini das Neves CRM-MT 3195 e Dr.ª Rejane Cesário
Lindote
, para fins de conclusão do processo sob nº de protocolo 351237/2019. Após a avaliação, as médicas peritas opinaram pela readaptação de função, pelo período de 16/03/2020 a 15/03/2021, sob alegação que a servidora, naquele momento, não tinha evidências de incapacidade laborativa e nem justificativas para homologação de aposentadoria por invalidez [...];

No período de 15/05/2020 a 12/08/2020 a referida apresenta atestado médico que é avaliado e homologado de forma não presencial, com base na Instrução Normativa nº 10/2020/SEPLAG;

No período de 13/08/2020 a 10/12/2020 a referida apresenta atestado médico que é avaliado e homologado de forma não presencial, com base na Instrução Normativa nº 10/2020/SEPLAG;

No período de 11/12/2020 a 09/04/2021 a referida apresenta atestado médico que é avaliado e homologado de forma não presencial, com base na Instrução Normativa nº 17/2020/SEPLAG;

No período de 10/04/2021 a 06/10/2021 a referida apresenta atestado médico que é avaliado e homologado de forma não presencial, com base na Instrução Normativa nº 17/2020/SEPLAG;

No período de 07/10/2021 a 04/04/2022 a referida apresenta atestado médico que é avaliado e homologado de forma não presencial, porém, são concedidos apenas 30 dias dos 180 dias solicitados pelo médico assistente. O período concedido foi de 07/10/2021 a 05/11/2021. É sugerido pelo médico perito responsável pela homologação, que a servidora seja novamente avaliada por Junta Médica;

No período de 06/11/2021 a 04/05/2022 a referida apresenta atestado médico que é avaliado e homologado de forma não presencial, com base na Instrução Normativa nº 17/2020/SEPLAG, porém, são concedidos apenas 60 dias dos 180 dias solicitados pelo médico assistente. O período concedido foi de 06/11/2021 a 04/01/2022;

No período de 05/01/2022 a 04/05/2022 a referida apresenta atestado médico que é avaliado e homologado de forma presencial, com base na Instrução Normativa nº 17/2020/SEPLAG, porém, são concedidos apenas 63 dias dos 120 dias solicitados pelo médico assistente. O período concedido foi de 05/01/2022 a 08/03/2022. É sugerido novamente pelo médico perito responsável pela homologação, que a servidora seja novamente avaliada por Junta Médica;

Em 11/04/2022 a servidora é novamente avaliada por Junta Médica desta vez composta pelos médicos peritos: Dr.ª Mara Gracia dos Santos Mello CRM-MT 1442, Dr.ª Rejane Cesário
Lindote
CRM-MT 3413 e Dr.
Nauro
Hudson Monteiro CRM-MT 4312 que, após avaliação, opinaram novamente pela readaptação de função, no período de 02/05/2022 a 28/10/2022, sob alegação de que a servidora possuía, naquele momento, capacidade laboral parcial [...];

No período de 29/10/2022 a 26/04/2023 a servidora apresentada atestado médico que é avaliado pelo médico perito Dr. Estevão Virgílio Vaz Curvo CRM-MT 3404 que indefere a homologação por critérios médicos;

Em 19/12/2022 o indeferimento retromencionado é reavaliado, com apresentação de novos documentos médicos e o médico perito Dr.
Nauro
Hudson Monteiro CRM-MT 4312 concede 15 dias do referido atestado. O período concedido foi de 30/10/2022 a 13/11/2022;

No período de 14/11/2022 a 11/06/2023 a referida apresenta atestado médico que é avaliado e homologado, porém, são concedidos apenas 90 dias dos 210 dias solicitados pelo médico assistente. O período concedido foi de 14/11/2022 a 11/02/2023; [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1005366-91.2023.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 114323996 – fls. 1/2).

Assim, nada obstante a Junta Médica Oficial ter sugerido a readaptação de função em razão da inexistência de incapacidade permanente para fim de aposentadoria por invalidez, sem, contudo, indicar a atividade compatível que a servidora poderia exercer (laudo médico, data de 11 de março de 2020, Primeira Instância, Id. 109632180), não se evidencia a existência de risco de dano grave de difícil reparação que pudesse autorizar o deferimento de tutela provisória de urgência, visto que a agravada já estaria afastada por motivo de saúde, conforme admitido pelo próprio Estado de Mato Grosso: “
a autora se encontra afastada de suas funções desde a data de 12/02/2023 sob a justificativa de ‘licença para tratamento de saúde’.
” (contestação, Primeira Instância, Id. 114323995 – fls. 4).

Dessa forma, acompanho a eminente relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, para dar provimento ao recurso e indeferir a tutela provisória de urgência.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Cuiabá-MT, 29/08/2023